Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CRITÉRIOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. PERÍCIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. No julgamento do REsp 1.312.736/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o e. STJ definiu a tese relativa à inclusão das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria e modulou os efeitos da decisão.
2. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para a revisão de benefício de complementação de aposentadoria que não preencheu o requisito de prévio custeio. No entanto, esse estudo técnico não é condicionante para o exame do direito da parte autora, mas apenas para o início do pagamento reajustado, razão pela qual deve ser feito em liquidação de sentença.
3. Resta prejudicada a análise da inversão do ônus da prova, ficando a sua eventual distribuição, nos termos do art. 373, §1° do CPC, postergada para o efetivo momento em que realizada a perícia atuarial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.